Tribunal: TCU
Processo: 011.262/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, por omissão no dever de prestar contas de convênio, que tinha por objeto o instrumento descrito como Ações de Promoção Turística do Município Salgadinho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por omissão no dever de prestar contas do convênio 456/2011 (Siafi 764037), que tinha por objeto o instrumento descrito como "Ações de Promoção Turística do Município Salgadinho", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa do Sr. Luís Antônio de Araújo; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Luís Antônio de Araújo, com fundamento no art. 16, III, 'a' e 'c', da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir indicada (débito), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, abatendo-se a restituição parcial já ocorrida (crédito), calculado a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 12/9/2012 161.404,80 Débito 19/7/2014 51.072,90 Crédito 9.3. aplicar ao Sr. Luís Antônio de Araújo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar ao Sr. Adenilson Pereira de Arruda a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, I, do RI/TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado no Município de Caruaru, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, fazendo-se referência à ação civil de improbidade administrativa 0801048-12.2017.4.05.8302; 9.8. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao Ministério do Turismo; 9.9. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.